Tribunal: CARF
Processo: 13154.000103/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.000103/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.798 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
WAGNER ARAUJO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas
correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para fins de restabelecer parcialmente a glosa de despesa
médica de R$ 1.200,00 e restabelecer integralmente a dedução de pensão alimentícia judicial de
R$ 19.640,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Thiago
Alvares
Feital,
Marcelo
de
Sousa
Sateles
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000103/2011-29
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000103/2011-29

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 94/101, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 16.857,34, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 31/01/2011, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2009, ano-calendário
de 2008.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 96/99, a fiscalização informa ter
glosado às seguintes despesas deduzidas:
- dependentes no valor de R$ 4.967,64. O contribuinte deixou de apresentar a prova da
tutela/curatela do menor Mateus e o comprovante de dependência de José Maria
Carneato e de Rosa Carma Ferreira Carneato;
- pensão alimentícia judicial no valor de R$ 26.966,98. O contribuinte deixou de
apresentar os comprovantes dos pagamentos e os acordos homologado que fixaram a
obrigação de pagar pensões alimentícias para: Henrique seu filho e de Mariângela;
Mayara sua filha e de Solange e das filhas Thais e Thainara cuja mãe é Tânia;
- despesas médicas no valor de R$ 8.757,83 – A fiscalização informa ter o contribuinte
apresentado recibo de tratamento odontológico sem a identificação do paciente. Não
apresentou comprovante da despesa declarada em nome do Laboratório São João.
Relativamente ao plano de saúde, apresentou comprovante no valor de R$ 2.285,43, dos
anos 2007 e 2008, com a indicação de nomes de beneficiários de pensão alimentícia,
sem a identificação individualizada dos valores.
O contribuinte apresentou a impugnação ao lançamento, anexada às fls. 60/61 dos autos.
Relativamente às glosas das deduções assim se manifestou:
- pensão alimentícia judicial – Segundo refere, o informe de rendimentos fornecidos
pelo Governo do Estado registra a dedução do valor no item 03 (campo 04), porém sem
identificar o nome de Mariângela Rosa de Paula CPF 835.738.366-15. Informou estar
apresentando cópias de sentenças relativas à pensão paga a Mayara Angélica de Campos
proc. 517/92, de Henrique Paula Campos proc. no 1854/03, de Thais Corina Nunes
Campos e Thainara Mariana Nunes de Campos, Proc.151/2002 e cópias de Certidão de
Nascimento;
- dedução de dependente – a glosa é indevida em razão de José Maria Carneato e esposa
serem pais da companheira Silcléia do Carmo Carneato com quem o contribuinte vive a
mais de cinco anos, sendo dependentes financeiros dela.
- despesas médicas – Serviço de saúde: Wagner Araújo Campos, Silcléia do Carmo
Carneato (esposa), Anna Beatriz C.A.M Campos (filha), Henrique de Paula Campos
(filho), Mayara Angélica de Campos (filha), Thais Corina Nunes Campos (filha).
Recibo de Fabio Dalla Valle referente as suas despesas (tratamento odontológico).
O contribuinte relacionou os documentos que disse estar anexando aos autos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000103/2011-29

Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
Mantêm-se as glosas de despesas deduzidas indevidamente na declaração de ajuste
anual, quando não comprovadas mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos, devendo ser aceitas aquelas devidamente comprovadas.
DEPENDÊNCIA. SOGRA. GLOSA
A sogro(a) somente pode considerado(a) dependente na declaração de ajuste do genro,
se a filha cônjuge tiver auferido rendimento no ano-calendário e declará-lo em conjunto
com seu cônjuge, visto que os pais não podem ser dependentes de descendente que não
possua rendimentos para suportar os gastos advindos da relação de dependência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de valor deduzido a título de Pensão Alimentícia em
obediência à determinação judicial e mantido os valores não comprovados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 4.967,64;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 8.757,83;
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 26.966,98.
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou parcialmente
dedução indevida de despesas médicas de R$ 4.000,00, logo foi considerada matéria não
impugnada pela decisão de piso, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recorrente não contesta a decisão de piso em relação à infração integralmente
mantida de dedução indevida com dependentes, no valor R$ 4.967,64, logo também trata-se de
matéria não impugnada, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva administrativamente,
nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000103/2011-29

Por outro lado, decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a dedução de pensão
alimentícia judicial de R$ 7.326,98 e restabeleceu parcialmente dedução de despesas médicas de
R$ 1.322,94.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
parcialmente, no valor de R$ 3.434,89, e dedução indevida de pensão alimentícia judicial
parcialmente de R$ 19.640,00.
Da Pensão Alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão a quo manteve parcialmente a
infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial dos seguintes beneficiários, por
falta de comprovação do pagamento: sua filha Mayara Angélica de Campos, no valor de R$
12.275,00, representada por sua mãe Solange Cristina Miranda Pereira, e suas filhas Thais
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000103/2011-29

Corina Nunes de Campos e Thainara Mariana Nunes de Campos, no valor de R$ 7.365,00,
representada por sua mãe Tânia Maria Vieira Nunes, in vebis:
(...)
Consta às fls. 69/73, cópia de decisão judicial nos autos do processo Ação de Separação
Judicial no 517/92 – Comarca de Rondonópolis - MT. Consta na decisão ter sido o
notificado condenado ao pagamento de pensão alimentícia a filha Mayara Angélica de
Campos, representada por sua mãe Solange Cristina Miranda Pereira, no valor
equivalente a 2,5 salários mínimos. A decisão está datada em 29/09/1993.
Conforme verifico não constam nos autos os comprovantes do pagamento da
pensão alimentícia à alimentante Mayara Angélica de Campos. Glosa mantida de
R$ 12.275,00.
Às fls. 74/75, consta cópia do Termo de Audiência de Conciliação/ Instrução e
Julgamento nos autos do processo no 1854/03 – Ação de Alimentos _ 1a Vara de Família
e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que teve como requerente Henrique de
Paula Campos, representado por Mariângela Rosa de Paula Ribeiro. A decisão
fixou alimentos no valor correspondente a 20% dos rendimentos líquidos do requerido,
que deveriam ser depositados em conta bancária no Banco do Brasil. Conforme verifico
consta no Comprovante de Rendimentos de fls. 85, o valor da pensão alimentícia de R$
7.326,98. O valor foi informado pela fonte pagadora Governo do Estado do Mato
Grosso em DIRF à Receita Federal do Brasil. Glosa cancelada no valor de R$
7.326,98
Às fls. 76/78, consta cópia de Termo de Audiência Em Alimentos, que tramitou na 3a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que fixou pensão alimentícia no valor
correspondente a 1,5 salários mínimos e o pagamento de mensalidades escolares
relativamente às filhas Thais Corina Nunes de Campos, Thainara Mariana Nunes
de Campos, representadas por sua mãe Tânia Mara Vieira Nunes. Não constam
nos autos os comprovantes dos pagamentos dessas despesas. Glosa mantida no
valor de R$ 7.365,00.
(...)
(negritou-se)
Em sede recursal, o Recorrente anexa aos autos os recibos de pagamentos das
pensões alimentícias glosadas (e-fls. 87/88), sendo que nas determinações judiciais não constava
a obrigação de que fossem feitos os pagamentos dessas pensões alimentícias por meio de
transferências ou depósitos bancários, logo entendo como suficiente a comprovação do
pagamento das pensões por meio dos recibos juntados aos autos.
Logo, deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia judicial de R$
19.640,00.
Das Despesas Médicas
Em relação à infração de dedução indevida de despesas médicas, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
(....)
Despesas médicas no valor de R$ 8.757,83
O contribuinte questionou o valor de R$ 4.757,83 do total da infração indicado no
lançamento de R$ 8.757,83.
O valor se refere às seguintes despesas: R$ 3.557,83 declarada como paga ao
Instituto Assistência Saúde Serv. Publico Municipal de Roo-Ser. Saúde e R$
1.200,00 em nome de Fabio Dala Vale.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000103/2011-29

O contribuinte apresentou o comprovante de fls 66, comprovando a despesas de R$
1.200,00. Glosa cancelada.
No tocante à despesa em nome do Instituto Assistência Saúde Serv. Publico Municipal
de Roo-Serv. Saúde, o contribuinte apresentou cópia da Ficha Financeira Anual do ano
2008 que informa valores descontados a título de plano de saúde, indicado na DAA com
o código 26. Conforme verifico, o documento não identifica todos os participantes do
plano de saúde, portanto, não será considerado para efeito de comprovação desta
despesa. Observo que nos termos estabelecidos no inciso II, do art. 80 do RIR/99, a
autorização para a dedução de despesas médicas está restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. O
documento não permite a identificação dos dependentes tributários e os valores
correspondentes as suas participações.
Convém destacar, porém, que consta às fls. 89/93, relação de despesas médicas que
identificam despesas/procedimentos ocorridos no ano-calendário 2008, referentes ao
contribuinte, a companheira Silcleia do Carmo Ferreira Carneiro e da filha Anna Beatriz
Carneato Araújo Miranda de Campos às fls. 81. As despesas passíveis de dedução
verificadas no documento totalizaram em R$ 122,94.
Conforme verifico, consta no documento também, despesas dos alimentandos Henrique
de Paula Campos e Mayara Angélica de Campos, que, por não possuírem a condição de
dependentes não foram consideradas. Registre-se que alimentando não pode ser
declarado dependente por expressa vedação legal, conforme determinação contida no
art. 77 do RIR/99, aprovado pelo Dec. 3.000/99.
Assim, o valor declarado como pago ao Instituto Assistência Saúde Serv. Público
Municipal de Roo-Serv. Saúde restou comprovado o valor de R$ 122,94. Fica mantido
o valor não comprovado das despesas de R$ 8.634,89.
(...)
(negritou-se)
Contudo, deve ser corrigido o valor considerado comprovado das despesas
médicas, num valor total de R$ 1.322,94, conforme consta da decisão de piso, quais sejam:
 R$ 1.200,00 - com o profissional Fabio Dala Vale;
 R$ 122,94 - despesas médicas que identificam despesas/procedimentos
ocorridos no ano-calendário 2008, referentes ao contribuinte, a
companheira Silcleia do Carmo Ferreira Carneiro e da filha Anna Beatriz
Carneato Araújo Miranda de Campos.
Logo, incorreta a conclusão da decisão recorrida que deveria ser mantido o valor
não comprovado das despesas de R$ 8.634,89, tendo sido considerado como comprovada apenas
a despesas médica de R$ 122,94, uma vez que a despesa médica total glosada pela fiscalização
foi de R$ 8.757,83.
Deve, então, ser restabelecida a glosa da despesa médica no valor de R$ 1.200,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para fins de restabelecer parcialmente a glosa de despesa médica de R$
1.200,00 e restabelecer integralmente a dedução de pensão alimentícia judicial de R$ 19.640,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000103/2011-29

Fl. 152
DF CARF MF
Original